Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1003406-97.2021.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL;
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital por ser o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital competente para processar e julgar a ação anulatória de auto de infração e multa, com pedido de tutela de urgência proposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
No caso, a propositura da ação anulatória de auto de infração e multa, com pedido de tutela de urgência, ocorrida em 5 de fevereiro de 2019, antecede a inscrição em dívida ativa efetivada na data de 4 de dezembro de 2019 (certidão de divida ativa no 20193361507, Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 1004898-69.2019.8.11.0041, Id. 27263340, fls. 1).
É certo que, nos termos do artigo 2o, da Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 23, de 21 de novembro de 2013, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa” [sem negrito no original].
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator